Tribunal: TJSP
Processo: 1004310-43.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos morais. Acidente de trânsito que causou a morte da mãe/avó dos autores. Danos morais decorrentes. Sentença de improcedência.
- COMPETÊNCIA. Existência de ação diversa derivada do mesmo fato jurídico. Prevenção da 27a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição livre de recurso de apelação interposto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória de indenização por danos morais. Acidente de trânsito que causou a morte da mãe/avó dos autores. Danos morais decorrentes. Sentença de improcedência.
- COMPETÊNCIA. Existência de ação diversa derivada do mesmo fato jurídico. Prevenção da 27a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição livre de recurso de apelação interposto nos autos da ação indenizatória anteriormente ajuizada pelo companheiro da vítima. Art. 105 RITJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.